Tribunal: STF
Processo: RE 1537551
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa reproduz-se a seguir (eDOC 1, p. 78): 



    “VALOR DA CAUSA – IMPUGNAÇÃO – Insurgência contra decisão que a rejeita – Ação declaratória c.c. repetição de indébito – CIP – Montante que se revela exagerado – Agravo retido da Municipalidade provido. 



    CONTRIBUIÇÃO – Iluminação pública – Município de Araçatuba – Ação declaratória c.c. repetição de indébito julgada procedente – Lei municipal que estende a cobrança para melhoramento e expansão da rede de iluminação pública – Inconstitucionalidade – Hipótese que se afasta da autorização legal de servir ao custeio do valor gasto com o serviço – Prevalência, todavia, da cobrança pela alíquota mínima, nos termos da liminar proferida nos autos da ADIN 129.272-0/1 – Recurso parcialmente provido. 



    CONTRIBUIÇÃO – Iluminação pública – Município de Araçatuba – Ação declaratória c.c repetição de indébito julgada procedente – Hipótese, todavia, em que a nova redação do art. 177-A da Lei Complementar nº 134/2003, operada pela Lei Complementar nº 198/2008, não mais se revela atentatória à dicção do art. 149-A da CR – Recurso provido.” 



    No recurso extraordinário, interposto com base na alínea a do permissivo constitucional, o recorrente sustenta a existência de ofensa aos artigos 145, §1º e 150, II, da Constituição Federal. 



    Nas razões do recurso, aduz a constitucionalidade da COSIP prevista na Lei Complementar 134/2003 e suas posteriores alterações, conforme previsto no art. 149-A da Carta Federal. 



    Em juízo de retratação, o Tribunal a quo manteve o entendimento anterior nos seguintes termos (eDOC 8, p. 2):



    “CONTRIBUIÇÃO — Iluminação Pública — Município de Araçatuba— Município de Araçatuba — Acórdão não destoante do decidido pelo RE 666.404, Tema n° 696, pelo STF - Ausentes os pressupostos para a aplicação do art. 1.030, II, do NCPC - Caso em que a manutenção do decidido por este Tribunal é de rigor - Decisão mantida.” 



    Em nova decisão de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o trânsito do extraordinário (eDOC 10).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    Conforme assentado pelo acórdão que adequou os arestos recorridos à atual orientação do STF (RE 666.404), manteve-se a conclusão dos arestos que reconheceram a exigibilidade da CIP decorrente da LCM 198/08, bem como a inexigibilidade da CIP fundada nas LCM 134/03 e 170/06. 



    Nesse sentido, reitero que no julgamento do recurso-paradigma RE-RG 573.675, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 22.05.2009, assentou a constitucionalidade da Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública – COSIP: 



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 7/2002, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, SANTA CATARINA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIVERSO DE CONTRIBUINTES QUE NÃO COINCIDE COM O DE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O CONSUMO DE ENERGIA. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA QUE EXPRESSA O RATEIO DAS DESPESAS INCORRIDAS PELO MUNICÍPIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA. EXAÇÃO QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 



    I - Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública. 



    II - A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva. 



    III - Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte. 



    IV - Exação que, ademais, se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    V - Recurso extraordinário conhecido e improvido.” 



    No mesmo sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 149-A DA CF. JULGAMENTO DE MÉRITO DO TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELA CONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO CONTRÁRIO AO JULGADO DO STF ARTIGO 543-B, § 4º, DO CPC - REFORMA LIMINAR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A repercussão geral, quando reconhecida, e julgado o mérito do recurso extraordinário, enseja à instância de origem exercer o juízo de retratação, de modo a aplicar a tese firmada pelo STF no julgamento do paradigma que fundamentou a devolução do processo, consoante o disposto no artigo 543-B, § 3º, do CPC. 



    2. O Tribunal de origem decidiu manter o entendimento contrário à tese firmada pelo STF, cabendo a esta Corte Suprema a cassação ou reforma liminar do acórdão contrário à orientação da Corte. 



    3. O STF, no precedente firmado no julgamento do RE 573.675, decidiu que a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, consoante o disposto no artigo 149-A da CF/88, é constitucional. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 642.938-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.6.2012) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 573.675-RG/SC. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE FUNDA EM PRECEDENTE FIRMADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO CONTRÁRIO AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO OBSTA A APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I Esta Corte, ao julgar o RE 573.675-RG/SC, de minha relatoria, reconheceu a repercussão geral do tema em exame e assentou que a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública constitui, dentro do gênero tributo, um novo tipo de contribuição que não se confunde com taxa ou imposto. 



    II Concluiu-se, ainda, pela possibilidade de se eleger como contribuintes os consumidores de energia elétrica, bem como de se calcular a base de cálculo conforme o consumo e de se variar a alíquota de forma progressiva, consideradas a quantidade de consumo e as características dos diversos tipos de consumidor. 



    III A circunstância de o acórdão de origem se amparar em precedente firmado no julgamento de ADIN pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para assentar a inconstitucionalidade da contribuição em questão não obsta a aplicação, a este caso, do entendimento desta Corte sobre a matéria. 



    IV Agravo regimental improvido” (RE 724.104-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.03.13 - Grifei).



    Sobre o tema confira-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.532.464, Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 30.01.25; RE 1.523.915, Rel. Min. NUNES MARQUES, Dje 29.11.24; RE 1.223.061, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 06.08.19; RE 1.214.272, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Dje 21.06.19; e RE 1.147.069, Rel. Min. GILMAR MENDES, Dje 23.10.18. 



    Assim, verifica-se que o julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial, especificamente em relação à inexigibilidade da CIP fundada nas LCM 134/03 e 170/06. 



    Ante o exposto dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, determinando a improcedência da ação, inclusive na hipótese de cobrança com base nas Leis Complementares Municipais ns. 134/2003 e 170/06. 



    Ficam invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente